Tribunal: TJES
Processo: 5001756-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001756-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRISTIANO JOSE GOMES DOS REIS e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Revisão de Alimentos ajuizada por CRISTIANO JOSÉ GOMES DOS REIS em face de C.E.R. dos R. e A.R. dos R., MENORES, REPRESENTADOS POR DÉBORA ALTOÉ RIGONI, que reconheceu a competência do Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o feito.

Em suas razões sustenta o agravante, em suma, que o processo deve tramitar perante o Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, de acordo com a regra de livre distribuição. Afirma que a demanda revisional não possui relação de acessoriedade com a ação de divórcio em que fixados os alimentos, mormente quando aquela já se encontra arquivada com trânsito em julgado.

Destaca a autonomia e independência da demanda ajuizada, inexistindo a regra de prevenção vislumbrada pelo Magistrado, sendo inobservada, ainda, a Súmula nº 235 do STJ.

Através da decisão id. 659712 o pedido antecipatório foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, fixando-se a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar a Ação de Revisão de Alimentos.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente relator para conhecer o recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Revisão de Alimentos ajuizada por CRISTIANO JOSÉ GOMES DOS REIS em face de C.E.R. dos R. e A.R. dos R., MENORES, REPRESENTADOS POR DÉBORA ALTOÉ RIGONI, que reconheceu a competência do Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o feito.

Em suas razões sustenta o agravante, em suma, que o processo deve tramitar perante o Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, de acordo com a regra de livre distribuição. Afirma que a demanda revisional não possui relação de acessoriedade com a ação de divórcio em que fixados os alimentos, mormente quando aquela já se encontra arquivada com trânsito em julgado.

Destaca a autonomia e independência da demanda ajuizada, inexistindo a regra de prevenção vislumbrada pelo Magistrado, sendo inobservada, ainda, a Súmula nº 235 do STJ.

Através da decisão id. 659712 o pedido antecipatório foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, fixando-se a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar a Ação de Revisão de Alimentos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o presente recurso desafia decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos da ação de Revisão de Alimentos nº 0008364-56.2020.8.08.0035, declinou a competência em razão da alegada acessoriedade com a demanda em que fixada a verba alimentar.

Conforme destacado no momento da análise liminar, inobstante seja reconhecida a autonomia do processo revisional, penso que não há como afastar a conexão existente entre ele e a ação que fixou os alimentos, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Sobre o tema, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Alimentos. O juízo que fixou os alimentos é competente para as ações de modificação daquela sentença, que são acessórias à de alimentos (RT 524/251). (in, ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor’, Editora RT, 3ª edição, p.418).

No mesmo sentido é o ensinamento do doutrinador Yussef Said Cahali, que em sua clássica obra Dos Alimentos, pontua:

Assim, nesta linha, observada, embora, a regra da relativa autonomia da ação revisional, nada impede que, para os casos de pedido formulado no mesmo foro, se observe a prevenção da Vara onde os alimentos foram fixados.

Em síntese: não há dúvida de que a ação revisional guarda certa autonomia e independência em relação à anterior ação de alimentos ou a qualquer ação em que os alimentos tenham sido arbitrados ou ajustados, mas se a afirmação é válida para afastar a competência do foro, com o que se atende à regra do art. 100, II, CPC; nada impede, porém, e é de manifesta conveniência na ordem prática, que nos casos de pedido no mesmo foro, sem ofensa ao princípio da relativa autonomia da ação revisional, se observe a regra de vinculação com o juízo em que os alimentos foram fixados.

Assim, “se a competência territorial estabelecida pelo art. 100, II, do CPC for a mesma tanto para a ação de alimentos quanto para o pedido de majoração da pensão, torna-se aconselhável que a segunda demanda seja distribuída ao juízo por onde tramitou o processo da primeira delas: caso contrário, dá-se preponderância ao privilégio de foro, em detrimento da conexão. (Dos Alimentos. 5ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. Página 667).

Ou seja, permanece competente o Juízo que julgou a ação de alimentos quando inexistente modificação da competência territorial – tal como ocorre no presente caso - havendo relevante aspecto de ordem prática a vincular a cognição da nova demanda àquela já exarada preteritamente.

Esse entendimento já foi adotado neste Egrégio Sodalício. A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.

I. Diferentes e autônomas as ações revisionais ou exoneratórias e aquelas em que se fixa originalmente a obrigação alimentar, sendo pacífico na seara doutrinária que, em regra, encerrado o processo principal, eventual demanda ajuizada com o fito de alcançar a alteração do pensionamento não guardaria vínculo de prevenção, posição igualmente lastreada no enunciado sumular nº 235, editado pelo Superior Tribunal de Justiça (“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”).

II. Diversamente, porém, se dá quando, respeitado o critério legal encartado no artigo 100, II, do CPC, ajuiza-se ação no mesmo foro da ação principal, revelando-se como prevento o juízo do processo em que os alimentos foram fixados.

III. Conflito conhecido e declarada a competência do Suscitante. (TJES. Conflito de Competência nº 0003525-45.2010.8.08.0000. Relator Desembargador Maurílio Almeida de Abreu. Data de Julgamento 28/02/2011.

Colaciono, também, o entendimento compartilhado recentemente pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ao analisar o Agravo de Instrumento nº 5003564-05.2020.8.08.0000, nos seguintes termos:

Ora, considerando que as partes são as mesmas, bem como o foro de ajuizamento das demandas, a ação de revisão de alimentos possui intrínseca conexão à ação que fixou esta obrigação e o seu valor, porquanto possuem a mesma causa de pedir e pedido, qual seja, a fixação de verba alimentícia a partir da análise das possibilidades do alimentante e das necessidades do alimentando. Ainda quanto ao ponto, merece destaque o fato de que a Lei de Alimentos (Lei Federal nº 5.478/68), especificamente em seu art. 15, assim prevê: “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”. Sob este aspecto, ainda que já encerrada a ação em que fixada a pensão alimentícia, como esta não transita em julgado, prevalece a conexão entre as demandas, devendo ser afastada, ao menos a princípio, a aplicação da Súmula nº 235, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No mesmo sentido se manifestou o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no Agravo de Instrumento nº 5002736-09.2020.8.08.0000, esclarecendo que: “
em que pese a ocorrência do trânsito em julgado da Sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, para a fixação dos alimentos em favor do filho menor do casal, proferida no contexto da Ação de Alimentos, certo é que a ocorrência de fato novo posterior àquele decisum não impede a revisão ou exoneração dos alimentos já definidos, anteriormente, sendo certo que, ao menos em princípio, conquanto a Ação Revisional de Alimentos ou a Ação de Exoneração de Alimentos seja autônoma e independente da Ação de Alimentos, revela-se a conveniência de ordem prática na manutenção da tramitação da Ação de Exoneração de Alimentos junto o douto Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha, perante o qual tramitou, anteriormente, a correspondente Ação de Alimentos, notadamente para melhor examinar a pretensão deduzida pelos genitores, relativamente ao pedido de exoneração dos alimentos, ante os direitos subjetivos garantidos ao menor, considerando, para tanto, as provas já colacionadas aos autos da Ação de Alimentos
”.

Deve ser mantida, portanto, a decisão que declinou a competência para o Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o feito de origem.

Por fim, relembro a pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que “
a não observância da prevenção na distribuição dos autos ou, a contrario sensu, a sua efetiva observância mediante distribuição por prevenção/acessoriedade, enseja incompetência relativa do juízo e não absoluta
” (REsp 1224215/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 22/09/2011), devendo eventual prejuízo suportado pela parte ser demonstrado, hipótese não verificada no caso ora em discussão.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO TERRITORIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE FIXOU OS ALIMENTOS – EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

1 – Inobstante seja reconhecida a autonomia do processo revisional, não há como afastar a conexão existente entre ele e a ação que fixou os alimentos, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo.

2 – Permanece competente o Juízo que julgou a ação de alimentos quando inexistente modificação da competência territorial – tal como ocorre no presente caso - havendo relevante aspecto de ordem prática a vincular a cognição da nova demanda àquela já exarada preteritamente.

3 – “A não observância da prevenção na distribuição dos autos ou, a contrario sensu, a sua efetiva observância mediante distribuição por prevenção/acessoriedade, enseja incompetência relativa do juízo e não absoluta” (REsp 1224215/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 22/09/2011), devendo eventual prejuízo suportado pela parte ser demonstrado, hipótese não verificada no caso ora em discussão.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.